Tribunal: TJDFT
Processo: 0704677-88.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MENOR DE IDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré por abandono de incapaz (art. 133, § 3o, II, do Código Penal, combinado com o art. 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006, e o art. 2o, incisos I e II, da Lei no 14.344/2022), impondo-lhe pena privativa de liberdade e pagamento a título de reparação por danos morais. A Defesa busca a absolvição sob alegação de insuficiência de provas, inexistência de dolo e atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com afastamento de agravantes, reconhecimento de atenuantes, concessão de suspensão condicional da pena e isenção ou redução do valor fixado para indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra materialidade e autoria para configurar o crime de abandono de incapaz; (ii) verificar a existência de dolo, mesmo na forma eventual; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena, incluindo a aplicação de agravantes e a ausência de atenuantes; (iv) avaliar a viabilidade da suspensão condicional da pena; (v) decidir sobre a manutenção ou redução do valor arbitrado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra de forma coerente e harmônica a materialidade e autoria delitivas, com base nos depoimentos de testemunhas, comprovando a situação de perigo concreto vivenciada pela criança.
4. Configura-se o dolo eventual, pois a ré, de forma consciente, assumiu o risco de expor sua filha a perigo ao deixá-la em local vulnerável e, posteriormente, sob cuidados de pessoa desconhecida. A gravidade das circunstâncias é evidenciada pelo ambiente de consumo de álcool e pela ocorrência de tumulto no local.
5. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, considerando as circunstâncias do crime, com justa valoração negativa e aplicação de agravantes sem configuração de bis in idem. Não há confissão espontânea a ser reconhecida, visto que a ré negou a prática do delito em Juízo.
6. É legítima a aplicação cumulativa da agravante do art. 61, II, "f", do CP com a causa de aumento do art. 133, § 3o, II, do CP, pois tratam de circunstâncias distintas e autônomas.
7. A suspensão condicional da pena é inviável, uma vez que as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente, o que afasta o cumprimento dos requisitos do art. 77, II, do Código Penal.
8. Quanto à indenização por danos morais, o valor inicialmente fixado de R$ 1.000,00 foi considerado excessivo. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduziu-se a quantia para R$ 250,00, considerando as circunstâncias do caso e a situação econômico-social da ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "f", 65, III, “d”, 77, e 133, § 3o, II; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, art. 5o, I e II; Lei no 14.344/2022, art. 2o, I e II; Súmula 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 809.426/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 15.05.2023; TJDFT, Acórdão 1919740, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 12.09.2024; TJDFT, Acórdão 1774785, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 19.10.2023.